Tribunal: STF
Processo: ARE 1522608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS RELACIONADOS AO ICMS. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PROTEGE. LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO. DECISÃO REMANTIDA. 1. A decisão liminar inicialmente proferida determinou a suspensão, em benefício da Impetrante, da exigência da contribuição residual ao fundo PROTEGE. Após a referida decisão, a impetrante informa que o Estado de Goiás a autuou pelo não recolhimento do ICMS, no período em que a empresa usufruía do benefício fiscal previsto no TARE, porém sem o recolhimento do PROTEGE. 2 . A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede a prática de qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita o Fisco de proceder ao lançamento com o desiderato de evitar a decadência, cuja contagem não se sujeita às causas suspensivas ou interruptivas" (AREsp n. 1.596.915/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2020). 3. Caso a segurança seja concedida, reconhecendo-se a inexigibilidade do PROTEGE, os referidos autos de infração, ao que tudo indica, deverão ser anulados. Por outro lado, caso a segurança seja denegada, poderá a agravante discutir a legalidade dos autos de infração em demanda específica. Em outras palavras, poderá ela levantar a discussão acerca do que é realmente devido: (i) o PROTEGE que não foi pago ao longo da vigência do TARE n. 042/17, ou (ii) o ICMS, como se inexistisse benefício fiscal. Frise-se que esta não é a via adequada para o exame da questão acima exposta, pois tal análise consistira em indevida ampliação do objeto do writ. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II, XXXV, XXXVI e LIV; 37; 93, inciso IX; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em poucas palavras, explica a impetrante que firmou Termo de Acordo (TARE n. 042/17, com vigência até 2031) com o Estado de Goiás, por meio do qual lhe foram concedidos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, sob condições onerosas. No entanto, por meio do Decreto n. 9.294/18, o ente público passou a exigir que a empresa recolhesse a contribuição PROTEGE, mesmo não estando prevista no acordo anteriormente firmado.



    Por essas razões, a impetrante pede, na peça exordial do mandamus, para “ não ser compelida ao pagamento da contribuição ao PROTEGE [...] como condição para a fruição de seus benefícios fiscais sobre as operações decorrentes de negócios jurídicos firmados antes da edição do Decreto no 9.249/18, até o vencimento do prazo de vigência dos benefícios definidos no TARE n. O42/17 (31/12/2031), [...] permitindo que a Impetrante continue usufruindo dos benefícios fiscais constantes do TARE n. O42/77, mesmo sem o pagamento da citada contribuição [...]”.



    Em sede liminar (evento 4), o Magistrado primevo deferiu “a liminar requestada, para o fim de suspender, em benefício da Impetrante, a exigência da contribuição residual ao fundo PROTEGE prevista nos artigos 7º, II, e 9º, II, da Lei nº 14.469/03 e no artigo 1º, § 1º e § 3º, I, 'c', do Anexo IX, do RCTE-GO, até final deslinde do mérito” (a decisão foi proferida em 17/10/2018).



    Todavia, após a referida decisão, a impetrante informa que o Estado de Goiás a autuou (autos de infração nº 4.01.20.008839.86 e 4.01.20.008840.10), pelo não recolhimento do ICMS, no período em que a empresa usufruía do benefício fiscal previsto no TARE, porém sem o recolhimento do PROTEGE (evento 56 dos autos de origem).



    (...)



    De fato, tem razão o Estado de Goiás ao arguir que a constituição do crédito tributário tem por objetivo apenas evitar a decadência do direito ao lançamento.



    Inclusive, os autos de infração mencionam a existência do mandamus originário e destacam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 474, §2º1 , do Decreto Estadual n. 4.857/97). Veja-se:



    (...)



    Com efeito, uma vez ocorrido o fato gerador da incidência do tributo, faz-se necessário definir, com clareza, o montante do tributo ou penalidade, o devedor e o prazo para o pagamento do tributo, com o fito de conferir exigibilidade à obrigação tributária.



    Decorre desse fato, pois, a necessidade ou exigência de procedimento administrativo oficial, consistente em um encadeamento de atos administrativos, quais sejam: declarar formalmente a ocorrência do fato gerador; definir os elementos materiais da obrigação surgida para o devedor (alíquota e base de cálculo); calcular o montante devido; e identificar o respectivo sujeito passivo, para que contra este seja feita a cobrança do tributo ou da penalidade pecuniária. Todo esse procedimento administrativo detalhado é legalmente denominado de lançamento ou constituição do crédito tributário, conforme previsto no art. 142 do CTN.



    (...)



    Todavia, existem casos em que a execução de atos de cobrança de tributos por parte do Fisco fica suspensa, os quais, por sua vez, encontram-se disciplinados no art. 151 do CTN, cuja redação se segue:



    (...)



    O entendimento doutrinário majoritário é o de que as referidas hipóteses formam rol exaustivo ou taxativo, pois, segundo leitura do art. 141 do CTN, o crédito tributário, enquanto regularmente constituído, somente terá sua exigibilidade suspensa nos casos previstos no supracitado diploma legal. Essa taxatividade, pois, é ratificada pelo art. 111, inciso I, do CTN, o qual dispõe que deve ser aplicada a interpretação literal da referida legislação no que refere à matéria de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.



    Em poucas palavras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a constituição do mesmo crédito, com o objetivo de prevenir a decadência do direito.



    (...)



    Assim, cumpre esclarecer que caso a segurança seja concedida, reconhecendo-se a inexigibilidade do PROTEGE, os referidos autos de infração, ao que tudo indica, deverão ser anulados.



    Por outro lado, caso a segurança seja denegada, poderá a agravante discutir a legalidade dos autos de infração em demanda específica. Em outras palavras, poderá ela levantar a discussão acerca do que é realmente devido: (i) o PROTEGE que não foi pago ao longo da vigência do TARE n. 042/17, ou (ii) o ICMS, como se inexistisse benefício fiscal.



    Frise-se que esta não é a via adequada para o exame da questão acima exposta, pois tal análise consistira em indevida ampliação do objeto do writ. Caso entenda necessário, após a sentença, poderá a empresa autora ajuizar ação própria.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente